Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-77.2023.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001707-77.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATALIA AMARAL DIAS - CPF: 739.874.761-68 (RECORRENTE), HENRIQUE MENDES STABILE - CPF: 020.949.021-70 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES PESSOA - CPF: 005.458.371-38 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE - CNPJ: 03.276.524/0001-06 (RECORRIDO), CARMELINO DE ARRUDA REZENDE - CPF: 024.760.701-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°1001707-77.2023.8.11.0040

Recorrente:
Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande – ABCG

Recorrida:
Natália Amaral Dias

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - RESIDÊNCIA MÉDICA - AUXÍLIO MORADIA - REVOGAÇÃO PELO ARTIGO
10
DA LEI N.
10.405
/02 - RESTABELECIMENTO COM A MEDIDA PROVISÓRIA N.
536
/2011, CONVERTIDA NA LEI N.
12.514
/12 – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A lei nº
12.514
/2011 estabelece que o fornecimento de moradia durante o período de residência médica depende de regulamentação infralegal a ser fornecido pela instituição de saúde em que o programa é realizado,
tratando-se, portanto, de norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de norma regulamentar a lhe conferir efetividade.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°1001707-77.2023.8.11.0040

Recorrente:
Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande – ABCG

Recorrida:
Natália Amaral Dias

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande – ABCG

Ação:

de Cobrança (Auxílio-Moradia/residência médica)

Sentença (
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso - MT
Id.
179846968
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais,
reconhecendo o direito ao auxílio-moradia no valor mensal de R$999,12 (novecentos e noventa e nove reais e doze centavos) a ser indenizado à recorrida pelo período de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019,
corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais (1% ao mês) a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
179846969
)
:
a recorrente s
ustenta preliminarmente, sua ilegitimidade passiva; a ausência de interesse de agir, sob a alegação de ausência de pedido administrativo e a ocorrência de prescrição. No mérito, defende que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, somente podendo agir quando houver determinação legal para tanto. Nesse sentido, alega que o fornecimento do auxílio moradia está sujeito a regulamentação pelo Poder Executivo, configurando norma de eficácia limitada, dependendo de complementação a lhe garantir inteira aplicabilidade. Alega, ainda, que não há comprovação nos autos dos prejuízos sofridos, tampouco dos valores despendidos com moradia durante o Programa de Residência Médica. Nestes termos, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.
179846988
)
:
a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°1001707-77.2023.8.11.0040

Recorrente:
Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande – ABCG

Recorrida:
Natália Amaral Dias

VOTO

EMINENTE PARES:

Trata-se de ação de cobrança promovida
Natália Amaral Dias

em

face da
Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande – ABCG
, na qual pleiteia
o pagamento de indenização correspondente a 30% (trinta por cento do valor da bolsa auxílio percebida durante todo o período de residência médica.

O conjunto probatório revela que a recorrida
cursou o programa de residência médica em ginecologia e obstetrícia, oferecido pela recorrente, no período de 15.03.2016 a 14.03.2019. Constata-se dos autos que durante o curso da residência, a recorrente efetuou o pagamento da bolsa de estudos à recorrida, no valor de R$ 3.330,40 (três mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos) por mês.

Registra-se que as preliminares arguidas em sede defensiva não serão apreciadas, uma vez que a apreciação do mérito aproveita integralmente à recorrente.

A Lei Federal nº
6.932
/1981, que trata das atividades do médico residente, estabelece, em seu artigo
1º
, que:

“A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional.”

O direito à bolsa de estudos está previsto no artigo
4º
da Lei Federal nº
6.932
/1981, com alterações dadas pela Lei Federal nº
12.514
/2011, in verbis:

“Artigo. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais. (...) § 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões; II - alimentação; e III - moradia, conforme estabelecido em regulamento".

A lei em comento faz referência expressa à necessidade de que tal benefício seja regulamentado, tratando-se, portanto, de norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de norma regulamentar a lhe conferir efetividade.

Portanto, a lei nº
12.514
/2011 determina que o fornecimento de moradia durante o período de residência médica depende de regulamentação infralegal a
ser fornecido pela instituição de saúde em que seja realizado o programa.

No caso da instituição recorrente, não existe norma infralegal que discipline a vantagem do artigo
4º
,
§ 5º
,
III
, da Lei nº
6.932
/81, supratranscrito.

Assim, a inexistência de tal regulamentação impede o pagamento da vantagem perseguida, não sendo admissível ao Poder Judiciário, que não possui competência regulamentar, adentrar na esfera exclusiva do Poder Executivo e disciplinar tal questão.

Nesse sentido, é o regramento da Súmula Vinculante
37 do Supremo Tribunal Federal
:"

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento da isonomia ".

Ademais, conforme os termos da Lei Federal nº 6.932/1982, caberia ao médico residente requerer em face da instituição de saúde responsável por seu Programa de Residência Médica, caso necessário, a moradia.

Em contraponto, não restou comprovado qualquer pedido administrativo da recorrida junto à recorrente requerendo a disponibilização de moradia durante o período de residência-médica, nem há nos autos qualquer demonstração, de que a recorrida necessitaria de moradia in natura a ser disponibilizada pela instituição de saúde, para o exercício de suas atribuições.

Sendo assim, a recorrida pretende o recebimento de “bonificação” a título de “auxílio-moradia”, exclusivamente em pecúnia, em valor equivalente a 30% (trinta por cento) do montante recebido a título de bolsa-estudantil, o que não pode ser aceito, tendo em vista que não há amparo legal para essa pretensão.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem honorários em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023